Tribunal: STF
Processo: SS 5603
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Indicação, nomeação e aprovação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Decisão monocrática de Desembargador do TJDFT. Ajuizamento do incidente de contracautela perante o Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida incompetência, em razão da matéria de fundo, pela Corte Superior. Encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal Federal. Interposição, perante o STJ, de agravo interno. Devolução imediata dos autos, para julgamento do concernente recurso.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Distrito Federal, com objetivo de sustar decisão monocrática proferida pelo Desembargador Alfeu Machado, Relator do MS 0737717-04.2021.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio da qual (i) determinado ao Governador, ao Presidente da Câmara Legislativa local e ao Presidente do Tribunal de Contas distrital que se abstenham de promover quaisquer atos de indicação, aprovação, nomeação e posse de pessoa estranha à carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) do TCDF na função de Conselheiro do TCDF para a vaga oriunda da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins e (ii) suspendida a eficácia de quaisquer atos, promovidos por quaisquer das autoridades coatoras, relativos à indicação, aprovação, nomeação e posse referentes ao preenchimento da aludida vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal que eventualmente já tenham ocorrido até o presente momento, até ulterior deliberação judicial em contrário.



    2. Em face de referida decisão, o Distrito Federal ajuizou a presente suspensão de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, em um primeiro momento, o Ministro Humberto Martins, então Presidente daquela Alta Corte, deferiu o pedido, para sustar os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0737717-04.2021.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o seu trânsito em julgado. 



    No entanto, deduzido agravo interno pela autora do mandado de segurança originário, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, atual Presidente do STJ, exerceu, monocraticamente, juízo de retratação e reconheceu a incompetência daquela Corte Superior para processar e julgar a presente suspensão de segurança, determinando, em consequência, o encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    3. Os autos chegaram a esta Suprema Corte em 29.9.2022, hoje, 30.9.2022, o Distrito Federal peticionou (Petição/STF 76.368/2022) informando que, em face da decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, interpôs o concernente recurso de agravo, motivo pelo qual requereu a devolução dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A análise do caderno processual permite constatar, de forma inequívoca, que estes autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal Federal em razão do reconhecimento da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito. Manejado, entretanto, agravo interno contra referida decisão, entendo prudente devolver os autos ao STJ para que, no exercício regular de sua jurisdição, aprecie, com a brevidade que o caso requer, o recurso deduzido pelo Distrito Federal. 



    5. Ante o exposto, determino, com urgência, o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente